Tribunal: TJMT
Processo: 0001167-42.2017.8.11.0077
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001167-42.2017.8.11.0077
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MINERACAO APOENA S.A. - CNPJ: 10.302.599/0001-71 (EMBARGANTE), LUCAS DE ALMEIDA CORREA - CPF: 345.683.268-00 (ADVOGADO), RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO - CPF: 220.375.488-50 (ADVOGADO), AVILA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 13.690.690/0001-08 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO –
VÍCIO INEXISTENTE – CARÁTER PROTELATÓRIO – EMBARGOS REJEITADOS – APLICAÇÃO DE MULTA
– RECURSO REJEITADO.

É
pacífico, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento, segundo o qual o segundo embargos de declaração está restrito ao argumento da existência de vícios no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, pois a oportunidade para a respectiva impugnação extinguiu-se em virtude da preclusão consumativa, ensejando a imposição de multa por prática processual abusiva e manifestamente protelatória, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1888106/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020.

Embargos rejeitados, com aplicação de multa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se novamente de Embargos de Declaração interposto pela Mineração Apoena S.A.
,
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo interno apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em omissão, posto que a carta precatória para citação da Embargada foi devidamente distribuída e cumprida, conforme comprovam os documentos de id. 171494164 e id. 171494179, inexistindo, portanto, o alegado abandono de causa por parte da Embargante.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição do recurso à instância superior.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de embargos de declaração em face de v. acórdão proferido em agravo interno opostos em recurso de embargas de declaração.

Aponta o embargante a existência de vício no acórdão quanto ao fato de que a carta precatória para citação da Embargada foi devidamente distribuída e cumprida, conforme comprovam os documentos de id. 171494164 e 171494179, inexistindo, portanto, o alegado abandono de causa por parte da Embargante.

Destarte, os embargos não merecem ser conhecidos.

Isto porque,
a parte embargante já se valeu anteriormente de igual medida para atacar aresto em que reitera os argumentos então trazidos nos primeiros aclaratórios.

Ora, os embargos de declaração tem a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditório ou que incorra em erro material.

Nesse contexto, a reiteração dos argumentos já afastados e a inovação de fundamentos em sede de embargos de declaração é incabível.

Deveras, cinge-se
dos autos que a Mineração Apoena S.A. ajuizou ação declaratória em desfavor de Ávila Logística e Transportes Ltda. – ME, visando suspender o efeito dos protestos e negativações das duplicatas sem lastro, alegando a inexistência de relação jurídica entre as partes.

Foi determinada a intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a comprovação da distribuição da Carta Precatória no Juízo Deprecado, sob pena de extinção (id. 171494159). Diante da inércia, o douto magistrado
a quo
sob o fundamento de que a demandante abandonou a causa, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, III, do CPC (id. 171494161).

Inconformada, a apelante apresentou recurso de apelação alegando que a r. sentença é nula, visto que inexistiu intimação pessoal da autora para a promoção do andamento do feito, inexistindo, portanto, o alegado abandono de causa por parte da Embargante.

Este relator negou provimento ao recurso de apelação interposto, com fundamento no art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC, mantendo o
decisum
em sede de decisão integrativa (id. 175602671).

Irresignada, a agravante manejou agravo interno repetindo os mesmos fundamentos apresentados nas razões do apelo. Defende que os argumentos apresentados pelo magistrado de origem encontram-se em total desconformidade com a disposição contida no §1º do Art. 485 do Código de Processo Civil.

Seguiu sustentando que não houve a intimação pessoal da agravante para dar prosseguimento ao feito, bem como que a carta precatória para citação da ora Embargada foi devidamente distribuída e cumprida. Ao final, pugnou pela reforma da decisão.

O Agravo Interno foi desprovido, a unanimidade, conforme acórdão acostado no id. 180850192.

Agora, interpõe novo Declaratório, repetindo os mesmos argumentos outrora aduzidos.

Ab initio
, extrai dos autos que o embargante quer valer-se de prova preclusa para obter a reforma de decisão que lhe foi desfavorável. Trata-se de rediscussão de matéria já resolvida e novamente reiterada em novos embargos.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "
os segundos embargos de declaração são servis para se veicular vícios contidos no acórdão proferido nos primeiro aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, porquanto o prazo para a respectiva impugnação extinguiu-se por força da preclusão consumativa”
(EDcl nos EDcl nos EAg 884.487/SP)

Dito isso, tenho considerar-se protelatório os Embargos de Declaração que suscitam matérias acobertadas pela preclusão, o que dá ensejo à aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sobre o tema, colhe-se de precedentes:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA. ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. A impropriedade da alegação dos terceiros embargos de declaração opostos com o escopo de rediscutir a suposta existência de vícios no julgado, enfrentados anteriormente nos primeiros e segundos embargos declaratórios, constitui prática processual abusiva e manifestamente protelatória, sujeita à aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.

3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa
” ( RED n.

0004377-24.2020.8.11.0004, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 06.12.22)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA CONTRADIÇÃO DO JULGADO PRIMEVO. NÃO CABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. PRECEDENTES. RECURSO DE CARÁTER INFRINGENTE E PROCRASTINATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nestes segundos embargos de declaração, o embargante não aponta vícios contidos no julgamento dos primeiros aclaratórios mas traz, em síntese, os mesmos argumentos contra o acórdão que julgou o agravo interno, já rejeitados pelo acórdão ora recorrido.

2. Os
segundos embargos de declaração são servis para se veicular vícios contidos no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, porquanto o prazo para a respectiva impugnação extinguiu-se por força da preclusão consumativa.
(EDcl nos EDcl nos EAg 884.487/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 20/02/2018).

3. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela que ocorre entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo final, ou seja, a contradição interna manifestada pelo descompasso entre as premissas adotadas pelo acórdão recorrido e sua conclusão. No presente caso, o ora embargante não demonstrou a ocorrência de contradição interna no julgado ora embargado, o que impede o manejo dos embargos de declaração.

4. Tratando-se de segundos embargos opostos pela mesma parte, em que foram trazidos aspectos já examinados anteriormente, resta conceber o recurso como manifestamente protelatório. Assim, deve incidir a multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015
.

5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”.(
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.742.990/MS, 4ª

Turma, Rel. Min.

Luis Felipe Salomão, 4ª

Turma, j. 21.03.22.)

Tendo em vista o nítido intuito protelatório da parte, ao interpor o segundo recurso de embargos de declaração, sem a existência de vícios a serem sanados, deve ser aplicada a multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

Posto isso,
rejeito os embargos de declaração e aplico multa de 1% sobre o valor da causa.

Cuiabá, 18 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023